Tribunal: TJMT
Processo: 1016699-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016699-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), SIGFRID HONSE - CPF: 398.916.820-72 (AGRAVANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1216-57 (AGRAVADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1016699-37.2021.8.11.0000 – São Félix do Araguaia

Agravante:
Sigfrid Honse

Agravado:
Banco do Brasil

E M E N T A

AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

No que toca à identificação do beneficiário da
sentença
coletiva,
ao

tomador de empréstimo

que busca a recomposição de
expurgos
inflacionários, é cabível a inversão do ônus da prova,
observada a hipossuficiência técnica diante a imprescindibilidade da facilitação da defesa, competindo-lhe somente demonstrar a verossimilhança da alegação de que é titular do direito, ou seja, comprovar a existência da contratação, e qual sua extensão, cabendo ao devedor apresentar a documentação pertinente.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1016699-37.2021.8.11.0000 – São Félix do Araguaia

Agravante:
Sigfrid Honse

Agravado:
Banco do Brasil

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sigfrid Honse contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia
, nos autos da
Liquidação Provisória de Sentença
no
1000178-97.2020.8.11.0017
,

proposta em face do Banco do Brasil, ora agravado, que indeferiu a inversão do ônus da prova.

Aduz o agravante, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, porque fez prova mínima do pretenso direito quando da juntada aos autos da Cédula Rural Pignoratícia, que por si só embasa a requerida inversão.

Requer, assim, o provimento do instrumento para que seja determinada a inversão do
ônus probandi
.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id n. 102330452.

O togado
a quo
não prestou as informações requisitadas.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contraminuta pelo Banco-agravado (Id n. 107547497).

É o relatório.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1016699-37.2021.8.11.0000 – São Félix do Araguaia

Agravante:
Sigfrid Honse

Agravado:
Banco do Brasil

V O T O

Cuida-se os autos originário de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.0008514 -1 da 3a Vara Federal/DF e acórdão no REsp n. 1.319.232 – DF , na qual o requerido, ora agravado, foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam junto à instituição bancária, contrato de financiamento rural durante os meses de março e abril de 1990.

O agravante insurge-se contra a decisão do togado
a quo
que no saneador, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Entendeu o d. magistrado que:

“
(...)

a inversão do ônus da prova não dispensa o dever da parte de produzir prova de suas alegações quando perfeitamente possível e acessível. Desta feita
ai
nda que os autores tenham impugnado os documentos apresentados pelo banco, afirmando que este deveria ter apresentado os documentos originais e, embora se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não deve ser absoluta, tal inversão não é uma obrigatoriedade legal.

Os autores poderiam e deveriam ter guardado os documentos originais, os quais exigem que o banco apresente, assim, uma vez que eles não trouxeram aos autos estes documentos, a prova pericial deve ser produzida com base nos documentos apresentados pelo réu, prova esta que deverá ser arcada pelo próprio requerido(...)”

autos originário – Id n. 65241519.

Todavia
, no que toca à delimitação do conteúdo obrigacional da condenação em expurgos inflacionários, a construção da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, foi pautada pelo critério da facilitação do acesso dos consumidores à Justiça.

Diante desse cenário julgados mais recentes das Turmas componentes da Segunda Seção, consignam que "
nas ações em que são discutidos critérios de remuneração de depósitos em caderneta de poupança e postuladas as respectivas diferenças,
é cabível a inversão do ônus da prova para determinar à instituição financeira o fornecimento dos extratos, desde que comprovados, com indícios mínimos, a relação jurídica e a existência de saldo nos períodos desejados
." (AgInt no REsp 1221541/RJ, DJe de 24/08/2016,

negritei). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 774.945/MS, DJe 27.11.2015; AgInt nos EDcl no REsp 1504079/RJ, Quarta Turma, DJe 22/06/2017.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte, senão vejamos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIAS - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - CORREÇÃO MONETÁRIA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESCABIMENTO -. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA (CDC) - APLICÁVEL

-

PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - DATA DO PAGAMENTO - SALDO DEVEDOR MARÇO DE 1990 (PLANO COLLOR I) – BTN 41,28% - SALDO DEVEDOR FEVEREIRO 1991 (PLANO COLLOR II) BTN 20,21% - PRESCRIÇÃO AFASTADA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – AFASTADA -

DEVOLUÇÃO SIMPLES - APELO DO REQUERIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - APELO DO AUTOR - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1 - Descabe suspender o presente processo diante da Repercussão Geral declarada nos Recursos Extraordinários 626.307/SP, 591.797/SP, 631.363/SP e 632.212/SP, pois, a matéria diz respeito a pedido de repetição de valores atinentes a diferenças de correção monetária obtida indevidamente em contrato de financiamento rural por instituição financeira e não de incidência dos expurgos inflacionários nas contas de caderneta de poupança.

2-

Conforme Súmula 297 do STJ, o CDC é aplicável às instituições financeiras, permitindo-se a inversão do ônus da prova, observado a hipossuficiência técnica do requerente, tomador de empréstimo diante a imprescindibilidade da facilitação da defesa, a autorizar a inversão do ônus probandi, eis que se apresenta em condição de inferioridade técnica.

4 - Os pedidos de repetição de valores pagos indevidamente e de revisão de cláusulas de contrato já quitado são admitidos pelo ordenamento jurídico, sendo, portanto, possíveis juridicamente, conforme art. 876 do CC/02 e Súmula 286 do STJ. Impossibilidade jurídica do pedido, afastamento mantido.

5 - A correção monetária do crédito rural no mês de março de 1990 e fevereiro de 1991; deve ser feita pelo índice do BTNF, no percentual de 41,28% e 20,21%, respectivamente, sendo cabível a repetição do indébito, na forma simples, decorrente de aplicação de indexador monetário incorreto, conforme o disposto no art. 876 do CC e Súmula 322 do STJ.

6 – A devolução do valor cobrado a maior, nesse tópico a repetição de indébito em relação aos valores eventualmente pagos a maior em razão da aplicação de índices equivocados é na forma simples, como o determinado no Ato Sentencial, ante a ausência de prova de dolo ou má-fé da instituição bancária. Sentença mantida.

7 – Honorários advocatícios, inaplicável a disposição do §8o do referido art. 85 do CPC, pois, sendo mensurável o proveito econômico, é pertinente a aplicação do §2o do art. 85 do CPC e sopesando-se as moderadoras dos seus incisos I a IV, cabível a fixação da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da restituição a que for condenada a parte requerida, a ser apurado na forma do referido dispositivo sentencial. Sentença reformada.

8 – O termo inicial da correção monetária e juros moratórios sobre os valores a serem restituídos, incide correção monetária pelo IGP-M, a contar de cada desembolso, por representar simples atualização do valor da moeda. Quanto aos juros moratórios, não cumprida a obrigação, a incidência dos encargos de mora é decorrência lógica da responsabilidade contratual e incidem desde a citação inicial para a ação, independentemente de pedido ou de condenação. Recurso provido nesse ponto”. (
TJMT.

RAC n.

0009168-83.2010.8.11.0037, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, Vice-Presidência, j. 04/03/2020)

Assim é que na sentença coletiva de expurgos inflacionários, observada a manifesta hipossuficiência técnica do consumidor, tomador do empréstimo, diante da imprescindibilidade da facilitação da defesa, é cabível

a inversão do ônus da prova, e ao consumidor que busca a recomposição, compete somente demonstrar a verossimilhança da alegação de que é titular do direito e qual sua extensão, cabendo ao devedor apresentar a documentação pertinente.

Logo, deve ser reformado o
decisum
para determinar a inversão do ônus da prova, vez que comprovado pelo agravante ter sido correntista à época dos expurgos e existência de contratação no período abrangido pela correção monetária.

Dessa forma, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de novembro

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021